Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. EXAME PERFUNCTÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM TUTELA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentar provisória em 1 (um) salário-mínimo em benefício da alimentada. O agravante (genitor) requer a concessão de tutela antecipada recursal para reduzir ou suspender a verba alimentar provisória, sob o argumento de que o valor arbitrado seria incompatível com sua capacidade financeira, que possui outros dependentes (outro filho menor e genitora idosa) e que as despesas da menor estariam supervalorizadas, havendo desconsideração do binômio necessidade/possibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão agravada se afastou do trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade ao arbitrar os alimentos provisórios no patamar de 1 (um) salário-mínimo; e (ii) verificar a viabilidade de minoração da obrigação alimentar em sede de tutela provisória, diante da alegação de supervalorização das necessidades da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão singular que arbitrou os alimentos provisórios não se revela dissonante do trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, mormente quando o montante arbitrado em 1 (um) salário-mínimo corresponde, em tese, a menos de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante (R$ 6.710,73).
4. Ademais, a precisa aferição da capacidade econômica do alimentante e a real extensão das necessidades da alimentanda demandam a dilação probatória, não estando comprovado flagrante desatendimento a parâmetro de arbitramento (necessidade, possibilidade e razoabilidade) a justificar a modificação da decisão combatida em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve considerar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade do valor a ser pago, sendo prudente a manutenção do quantum fixado em primeira instância quando não demonstrada, de plano, a desproporcionalidade entre o valor e a capacidade econômica do genitor. 2. A dilação probatória é imprescindível para analisar o equilíbrio da prestação alimentar, sendo inviável a minoração da verba alimentar em fase embrionária do processo.”
----------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CC, art. 1.696; CC, art. 1.703; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989209, 0743539-66.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988063, 0744993-81.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 02/04/2025.